Tribunal: TJDFT
Processo: 0723743-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSUMADA. HONORÁRIOS. ART. 85, §2o, DO CPC. REGRA GERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece de pedido formulado em recurso quando verificada a ausência de interesse recursal.
2. Nos termos do Código de Processo Civil a execução é extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente, cujo prazo tem início após a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não forem encontrados bens passíveis de penhora.
3. A jurisprudência possui entendimento de que após o transcurso do prazo de um ano da suspensão da execução pela ausência de localização de bens do executado, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente, sem necessidade de prévia intimação do credor.
4. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, sendo certo que a execução, por seu turno, prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação (Sumular n. 150/STF).
5. Como regra, a fixação de honorários advocatícios constitui consectário lógico do êxito obtido pela parte contrária (sucumbência), na forma do art. 85, do CPC. Havendo julgamento do mérito, não há falar em fixação de honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade.
6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida.